Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722429-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: INTEGRA MOBILE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão ID 196161539 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de no 0036354-93.2016.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de INTEGRA MOBILE EIRELI - ME, rejeitou embargos de declaração opostos em face de pronunciamento judicial anterior que determinou o arquivamento do processo nos termos do art. 921/CPC, § 2o. Preparo recolhido, ID 59784533. É o relato do necessário. Decido: O deferimento do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência de ambos os requisitos no presente caso, tendo em vista que a determinação de arquivamento ocorreu somente após resultado infrutífero de diligência de bloqueio de valores (ID 192403209) e a execução poderá ser retomada se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, conforme previsto no art. 921/CPC, § 3o. Diante disso, não vislumbro qualquer prejuízo imediato ao agravante, pois basta comprovar mudança na situação financeira do executado para o prosseguimento dos atos constritivos, razão pela qual nego a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital